Tribunal: STF
Processo: RE 86946
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-28
Data de publicação: 1978-11-28

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. DECADENCIA.
EMBORA PROTOCOLIZADA NO PRAZO LEGAL, A EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO OCORREU
APÓS, SEM QUE O INTERESSADO TENHA PROVIDENCIADO A PRORROGAÇÃO.
QUESTÃO QUE SE CINGE A INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 219 E 220 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL, NÃO VIOLA O PARAGRAFO 3, DO ART. 153 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.